Tribunal: TCU
Processo: 013.106/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em Recursos de Reconsideração em Tomada de Contas Especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Luiz Roberto Giugni, presidente da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), à época dos fatos, e pela Hípica Arujazinho Eireli contra o Acórdão 1614/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual, esta Corte conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Luiz Roberto Giugni, para, no mérito, para acolhê-los parcialmente, a fim de remeter-lhe os esclarecimentos feitos no voto; 9.2 conhecer dos embargos de declaração oposto por Hípica Arujazinho Eireli, para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. manter o inteiro teor do acórdão embargado; 9.4. dar ciência desta deliberação aos embargantes.